Tribunal: TJDFT
Processo: 0720469-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0720469-06.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA ELY ESTEVES DE OLIVEIRA MELO RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. DECISÃO Nos presentes autos, a recorrente pugnou pela concessão da gratuidade judiciária. Intimada, juntou documentos documentos na tentativa de comprovar sua hipossuficiência. Contudo, o extrato bancário demonstra que a recorrente recebe mensalmente rendimento no valor liquido superior a R$ 12.000,00. Ademais, as despesas diárias, por si só, não a classifica como pobre no sentido legal, mormente considerando os valores módicos do preparo e das custas processuais. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se a parte recorrente para que proceda ao recolhimento do preparo integral no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito